Tribunal: CARF
Processo: 10580.901289/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901289/2009-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.027 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na
DCOMP e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do
pleito, cabe à unidade de origem apreciar a disponibilidade e suficiência do
efetivo indébito.
Nos termos da Súmula CARF no 175, é possível a análise de indébito
correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório
de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação -
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito em: (i) por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial; e
(ii) por maioria de votos, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do
direito creditório como vinculado a “saldo negativo de IRPJ” e emissão de despacho decisório
complementar, reiniciando-se o rito processual, vencido o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado que votou pelo retorno ao colegiado a quo. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901289/2009-01
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1001-001.115, que foi assim ementado:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO
A DCTF constitui confissão de dívida e sua retificação é requerimento essencial para o
reconhecimento do débito ou crédito tributário.
De acordo com o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 15-29.857da
2a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório Eletrônico de rastreamento Despacho Decisório Eletrônico
no de rastreamento no 820967364, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Salvador, em 18/02/2009, que não homologou a compensação de débito declarada
no PER/DCOMP de no 34052.05728.290405.1.3.047903 (fls. 02/06), transmitido em
29/04/2005, para a qual foi utilizado crédito decorrente de suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (IRPJ – código de receita: 2362), do período de apuração
fevereiro/2002, no valor original, na data da transmissão, de R$10.665,56.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Por meio do despacho decisório de fl. 07 não foi reconhecido qualquer direito creditório
a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP acima mencionado, sob o fundamento de que, a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter constado no
PER/DCOMP que o crédito que deu origem ao pedido de compensação seria previamente
de pagamento indevido ou a maior, quando referido crédito teria sido originário de saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, havendo, portanto, um erro no
preenchimento, existindo de fato o crédito em seu favor.
Informa que anexou: 1) cópia do Despacho Decisório no 820967364; 2) cópia do
PER/DCOMP no 34052.05728.290405.1.3.047903, recibo e página de 01 a 05; 3) cópia
da ficha 12 A da DIPJ. Os citados documentos encontram-se às fls. 12 a 20.
Cientificada em 18/09/2012 (fl 37), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
18/10/202 (fl 39).
Em sessão de 12 de fevereiro de 2019, a Turma Julgadora a quo acordou, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
A contribuinte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Em seguida a contribuinte interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF,
invocando dissídio jurisprudencial entre a decisão ora recorrida e outras decisões do CARF, em
relação às seguintes matérias:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

(i) ausência de retificação da DCTF, por si só, não pode embasar negação ao direito
de crédito pleiteado
Indica como paradigmas o Acórdão no 3302-005.092 e o Acórdão no 3402-006.701.
(ii) nulidade do acórdão por cerceamento ao direito de defesa - ausência de
apreciação das provas acostadas aos autos.
Indica como paradigmas o Acórdão no 2401-004.389 e o Acórdão no 1401-003.182.
Despacho de fls. 331/344 admitiu a divergência apenas em relação à primeira
matéria, nos seguintes termos:
(...)
A 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do CARF, ao apreciar o Recurso
Voluntário, ateve-se ao fundamento de que “a alteração das informações prestadas na
DCTF, nas hipóteses em que admitida, é efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora” (...) “devendo dela constar não somente as informações retificadas, mas
todas as informações que a compõem. A DCTF retificadora (...) serve para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados, conforme dispõe o artigo 9°, parágrafo 1°,
da IN 255/2002”
E concluiu:
Portanto, entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
Contra essa decisão a ora Recorrente manejou Embargos de Declaração, apontando
contradição no julgado, em razão de, por um lado, ter aderido à decisão da DRJ – que
assentou entendimento no sentido de que não haveria direito creditório suficiente – mas
ter negado provimento ao Recurso Voluntário por outro fundamento, o de que “só a
retificação da DCTF legitimaria o crédito”.
Além disso, teria sido omissa a decisão por não ter se manifestado acerca das provas
apresentadas junto do Recurso Voluntário, que evidenciaram a compensação das
estimativas de 2002, com saldo negativo de 2001, em valor maior do que aquele que
constou dos sistemas de pagamento.
E, por ultimo, uma obscuridade em relação à citação do PN COSIT no 2/2015, feita na
decisão embargada.
(...)
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente para este tema recebeu a seguinte
ementa:
Acórdão no 3302-005.092
(...)
Apesar de não haver retificação da DCTF por parte do sujeito passivo, há prova
inequívoca da existência do crédito, que deve ser reconhecido em virtude do princípio da
verdade material.
(...)
A comparação entre os casos demonstra que, enquanto o acórdão recorrido decidiu que
a retificação da DCTF deve se sobrepor como prova de existência do direito creditório e
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

do erro na indicação do débito, em relação a outros elementos da escrituração
apresentados pelo sujeito passivo, este paradigma, embora analisando litígio decorrente
de lançamento e não de restituição/compensação, admitiu solicitar que, em diligência
fiscal, fossem analisados elementos da escrituração contábil e fiscal apresentados pelo
interessado para fazer a prova de erro cometido no preenchimento da DCTF e sua
ausente retificação.
Este paradigma, portanto, logra caracterizar a divergência arguida.
O segundo paradigma encontra-se assim ementado, na parte que importa à análise:
Acórdão no 3402-006.701.
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF
do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea,
contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
[...]
(...)
Como se nota, este paradigma, no que se refere ao entendimento do acórdão recorrido,
no sentido de que a retificação da DCTF é indispensável para a comprovação do erro no
preenchimento da natureza jurídica e da existência do indébito declarado em
PER/DCOMP, não se admitindo outros meios de prova, deduziu tese em direção
contrária, qual seja, a de que “a falta de retificação da DCTF do período em análise
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no
processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência
da liquidez e certeza do crédito pleiteado.”
Este paradigma, portanto, caracteriza a divergência. E, caracterizada a divergência
jurisprudencial, nesta matéria deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
(...)
4 Decisão
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, para que a CSRF reaprecie a questão :“ausência de
retificação da DCTF, por si só, não pode embasar negação ao direito de crédito
pleiteado:
NEGO SEGUIMENTO ao Recurso no tocante à 2a Divergência: nulidade do
acórdão por cerceamento ao direito de defesa - ausência de apreciação das provas
acostadas aos autos.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões requerendo o não
provimento do recurso especial.
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade.

Mérito
Restou demonstrado que a contribuinte, após ter recebido o despacho decisório
que não homologou a compensação pleiteada, constatou que errou no preenchimento da
DCOMP, mais precisamente na indicação da origem do crédito: ao invés de informar que o
indébito corresponderia a Saldo Negativo do AC 2002, informou tratar-se de pagamento
indevido/a maior de IRPJ.
Nesse contexto, a recorrente desde a manifestação de inconformidade tenta
impedir que o erro apontado viole o seu potencial direito à compensação, trazendo aos autos
documentação fiscal e contábil que comprovaria tanto esse equívoco quanto à liquidez do
indébito que pretende compensar.
De fato, há sinais suficientes para considerar que a vontade do declarante já
quando da transmissão da DCOMP sempre foi a de utilizar o Saldo Negativo do AC 2002,
embora tenha, por algum lapso, informado tratar-se de pagamento a maior ou indevido. Trata-se,
portanto, de erro formal que, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, deve ser flexibilizado
ante à necessidade de busca pela verdade material, princípio este que norteia o contencioso
administrativo.
Isso significa dizer que a falta de retificação da DCTF do período em análise não
poderia servir como fundamento para não homologar a DCOMP no modo “piloto automático”,
notadamente nesse caso concreto, no qual a contribuinte apresentou provas idôneas em prol da
liquidez e certeza do crédito que postula.
Com a devida vênia, entendo que o Colegiado a quo deveria ter superado a
ausência de retificação da DCTF ante aos argumentos de defesa e conjunto probatório
produzidos e, a partir daí, analisar a existência e suficiência do efetivo indébito.
É o que dispõe a recente Súmula CARF no 175, in verbis:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.901289/2009-01

Súmula CARF no 175 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021):
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob
a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
Consolidou-se, assim, o posicionamento favorável à possibilidade de correções
desse tipo de inexatidão no curso do processo administrativo, razão pela qual necessário se torna
o retorno dos autos.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso especial da contribuinte para
reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem para
apreciação do direito creditório como vinculado a “saldo negativo de IRPJ”, reiniciando-se o rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital